Tribunal: STF
Processo: RE 1288386
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SUPERVISOR DE ENSINO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO A QUESTÃO DISCURSIVA E CONSEQUENTE ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. INVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Cargo de Supervisor de Ensino do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Edital SE nº 02/2018. Atribuição de nota zero a uma das questões da prova dissertativa. Autor que foi eliminado do concurso. Pretensão à invalidação da correção por serem taxativas as hipóteses de atribuição de nota zero. Direito líquido e certo do autor que foi demonstrado. Ainda que o rol não fosse taxativo, a banca examinadora o evocou como motivação da nota. Verifica-se que há incongruência entre a nota e os motivos evocados para sua atribuição, bem como que tais motivos são inexistentes. Sentença que concedeu a segurança. Manutenção. Recursos e reexame necessário improvidos.” (Doc. 8)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, e 37, II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Poder Judiciário, ao conceder ao recorrente o direito de obter revisão da correção da questão dissertativa do concurso, violou a separação de poderes. Alega que o ato administrativo foi devidamente motivado, de sorte que não poderia o Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, inexistente qualquer ilegalidade (Doc. 12). 



    Ressalta que “não houve qualquer perseguição pessoal ao candidato, já que a eliminação se fundou em hipóteses expressamente previstas em edital. Houve tão somente a exigência de excelência e conhecimento por parte dos candidatos ao cargo de Supervisor de Ensino, tudo dentro dos limites da discricionariedade administrativa” (Doc. 12, p. 8), não cabendo ao Poder Judiciário examinar as questões de concurso, para que sejam revistos os critérios adotados pelas bancas examinadoras.



    Assevera, ainda, que a violação à Constituição também se evidencia à medida em que a decisão judicial estabelece critério de tratamento diferenciado de um candidato em relação aos outros.



    Por fim, salienta que “a invasão do mérito do ato administrativo mencionado, muito menos para estabelecer uma diferenciação equivocada, que impôs ao Estado uma obrigação que não estava prevista em lei: a de aprovar um candidato que não satisfez todas as exigências de um concurso público” (Doc. 12, p. 12). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, de forma a julgar improcedente o pedido.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 20).



    A Ministra Rosa Weber, relatora originária, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, relativamente ao Tema 485 da Repercussão Geral (Doc. 25).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 28, p. 8).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu, então, novo juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 28, p. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que os artigos 5º, caput, e 37, II, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Quanto à alegada afronta à separação de Poderes (artigo 2º da Constituição), pontuo que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485 da Repercussão Geral, DJe de 29/6/2015, firmou entendimento no sentido de que, excepcionalmente, é permitido ao Poder Judiciário realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso público. Confira-se a ementa do referido julgado: 



     



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Extrai-se do voto do relator, bem como dos votos de outros ministros que o acompanharam, que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo de questões e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, exceto em caso de manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, in litteris: 



    “O Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator): (...) É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.” (DJe de 29/6/2015, grifei)



    Naquela ocasião, consignei em meu voto:



    “O Senhor Ministro Luiz Fux: (...) registro, porém, que o Poder Judiciário deva ter algum papel no controle dos atos administrativos praticados em concursos públicos pela banca examinadora, sobretudo na fiscalização de questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com as regras previstas no Edital.



    Ex positis, voto pelo provimento do recurso extraordinário para:



    (i) no caso concreto, com fundamento no art. 2º da CRFB, reformar o acórdão emanado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, sem lastro forte em comandos normativos com densidade semântica suficiente, substituir os critérios de correção da banca examinadora;



    ( ii ) em abstrato, fixar a seguinte tese de repercussão geral: O controle jurisdicional de questões de concurso público é admitido prima facie como corolário da garantia constitucional da inafastabilidade da tutela judicial efetiva (CRFB, art. 5º, XXXV), sendo certo, porém, que a densidade da intervenção judicial dependerá, em cada caso, do maior ou do menor grau de vinculação da Administração Pública à juridicidade, em respeito ao postulado da Separação dos Poderes (CRFB, art. 2º). Em todo caso, não compete ao Poder Judiciário interpretar a doutrina prevista no edital para avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora, reservando-se a anular questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com o conteúdo previsto no Edital.



    É como voto.“ (DJe de 29/6/2015, grifei)



    Na mesma direção foram os votos proferidos por outros ministros que participaram desse julgamento, verbi gratia:



    “A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, também acompanho o Ministro-Relator. Vou ser brevíssima apenas numas observações. 



    (...) 



    No que se refere, no entanto, à possibilidade de se sindicar judicialmente, não tenho dúvida, tal como foi dito desde o voto do eminente Relator, que os concursos públicos contam com alguns elementos que são sindicáveis, sim, pelo Poder Judiciário. 



    (...)



    Ressalva feita ao controle de legalidade quanto aos aspectos que são objetivos, e, por isso, sindicáveis, o que não se dá neste caso, razão pela qual, Senhor Presidente, eu acompanho às inteiras o voto do Ministro-Relator, dando provimento ao Recurso Extraordinário. 



    É como voto, Senhor Presidente.” (DJe de 29/6/2015, grifei)



    “O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) - (...) Evidentemente, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, os casos teratológicos serão naturalmente revistos.” (DJe de 29/6/2015, grifei)



    Na hipótese dos presentes autos, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, assentou que a correção, com a atribuição de nota zero a uma das questões discursivas e consequente eliminação do candidato do concurso, não observou as regras estabelecidas no edital de regência, o que configuraria situação excepcional, a possibilitar a intervenção do Poder Judiciário, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral. 



    Nesse sentido, para divergir do órgão de origem seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Em reforço, cito os seguintes precedentes, verbis:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das questões e respostas da prova aplicada e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1.280.702-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.367.659-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/8/2022)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente